Tribunal: TJDFT
Processo: 0009684-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009684-18.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, NATASHA SALVUCCI MENDES APELADO: NATASHA SALVUCCI MENDES, CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO A apelante Natasha Salvucci Mendes argumenta, nas razões de recurso, que a rescisão contratual qualifica-se como medida lógica do imbróglio jurídico referente ao presente feito. Ocorre que nos autos do processo conexo n. 0012904-58.2015.8.07.0001, cuja demanda foi proposta em momento anterior, discute-se os fundamentos jurídicos de eventual ação de despejo por rescisão contratual e descumprimento de cláusulas do contrato de aluguel. Intimem-se ambos os apelantes, no prazo comum de quinze (15) dias, para que, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se sobre a prejudicialidade das questões debatidas no presente feito com as pretensões formuladas no processo n. 0012904-58.2015.8.07.0001. O presente processo revela-se conexo com os autos n. 0012904-58.2015.8.07.0001e 0019760-38.2015.8.07.0001. À Secretaria da Quinta Turma Cível para aguarde e providencie a conclusão simultânea dos demais processos, em razão de sentença única. Brasília – DF, 1 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator